Tribunal: STF
Processo: ARE 1517515
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-18
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 65, fl. 2):



    “APELAÇÃO CÍVEL - MUNICÍPIO DE BARUERI - MANDADO DE SEGURANÇA - SENTENÇA DENEGATÓRIA - IMPETRAÇÃO QUE BUSCA O RECONHECIMENTO DA IMPOSSIBILIDADE DA INCLUSÃO DO ISS E DE TRIBUTOS FEDERAIS SOBRE A BASE DE CÁLCULO DO ISS - NÃO CABIMENTO DO DESCONTO - VALOR INDICADO NA NOTA FISCAL QUE CONSTITUI VALOR GLOBAL DO SERVIÇO, SOBRE O QUAL DEVE INCIDIR O TRIBUTO - APLICAÇÃO DA LITERALIDADE DO ART. 7º DA LC 116/03 - DESCABIMENTO DA ADOÇÃO DO FATURAMENTO OU DA RECEITA LÍQUIDA DO SUJEITO PASSIVO - NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO LEGAL PARA O ABATIMENTO - QUESTÃO PACIFICADA NO ÂMBITO DA ADPF 189 ESPECIFICAMENTE EM RELAÇÃO AO MUNÍCIPIO DE BARUERI - APLICAÇÃO AINDA DO JULGADO NA ADPF 190 PELO COL STF, CONSIDERANDO INDEVIDO O ABATIMENTO - APLICAÇÃO DO TEMA 69 DESCABIDA - REPERCUSSÃO GERAL QUE SE REFERE A ICMS - PARTICULARIDADES DO ISS NÃO CONSIDERADAS QUANTO DO JULGAMENTO - QUESTÃO ACERCA DO ISS QUE PENDE DE JULGAMENTO EM REPERCUSSÃO GERAL E NÃO HÁ DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO (TEMA 118 - RE 592616) - PEDIDO DE REPETIÇÃO PREJUDICADO - DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 74), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, C&M SOFTWARE LTDA alega que o acórdão recorrido violou os arts. 146, III; e 156, III, e §3º, da CF, pois concluiu pela validade da inclusão na base de cálculo do ISS dos valores atinentes ao próprio ISS e a outros tributos federais. 



    Argumenta “o mesmo entendimento sedimentado pelo STF em relação ao ICMS deve ser aplicado ao presente caso, pois, da mesma forma, o ISS, assim como os demais tributos federais, não representa receita ou faturamento da Recorrente, mas sim um ônus fiscal que é repassado ao Município” (Doc. 74, fl. 8).



    Destaca que “a correta aferição da base de cálculo do ISS deve refletir a receita bruta originada do preço do serviço, não alcançando valores que jurídica e economicamente pertencem ao estado (União e Município), ainda que objetos da mesma fatura” (Doc. 74, fl. 18).



    Afirma, por fim, que na ADPF 190, “o E. STF não decidiu sobre a inconstitucionalidade material da inclusão de tributos na base de cálculo do ISS, mas tão somente negou a competência das municipalidades de dispor acerca da referida base de cálculo – para incluir ou para excluir valores –, por tratar-se de matéria de Lei Complementar” (Doc. 74, fl. 20).



    O Juízo de origem inadmitiu o RE aos fundamentos de que (I) “embora sendo a Fazenda Municipal credora, (...) o posicionamento alcançado pelos doutos Julgadores com base em pronunciamento do Col. STF, embora contrário às pretensões da recorrente, não traduz desrespeito à disposição constitucional enfocada a ponto de permitir seja o presente alçado à instância suprema”; (II) incidem no caso as Súmulas 279 e 280 do STF; e (III) “os temas 69 e 118/STF não dizem respeito à base de cálculo do ISS, mas a de exações diversas – ICMS, PIS e COFINS, sendo, por ora, desinfluente no exame de admissibilidade do recurso em questão” (Doc. 84).



    No Agravo (Doc. 11), a parte recorrente refuta todos os fundamentos da decisão agravada, reiterando, no mais, os argumentos de mérito do apelo extremo (Doc. 88).



     É o relatório. Decido.



    O acórdão recorrido alinha-se à jurisprudência desta CORTE, como se extrai dos seguintes precedentes:



    “IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DE TRIBUTOS. LEI MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA RESERVADA À LEI COMPLEMENTAR FEDERAL. ART. 146, III, A, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL QUE VEICULE EXCLUSÃO DE VALORES DA BASE DE CÁLCULO DO ISS FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI COMPLEMENTAR NACIONAL. ADPF 190/SP. AGRAVO IMPROVIDO.



     I - Ao julgar a ADPF 190/SP, o Plenário (i) declarou a inconstitucionalidade da Lei do Município da Estância Hidromineral de Poá que, ao dispor sobre o ISS, excluía da base de cálculo do imposto os valores referentes ao IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, e (ii) firmou a seguinte tese: ‘É inconstitucional lei municipal que veicule exclusão de valores da base de cálculo do o Plenário (i) declarou a inconstitucionalidade da Lei do Município da Estância Hidromineral de Poá que, ao dispor sobre o ISS, excluía da base de cálculo do imposto os valores referentes ao IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, e (ii) firmou a seguinte tese: É inconstitucional lei municipal que veicule exclusão de valores da base de cálculo do ISSQN fora das hipóteses previstas em lei complementar nacional. Também é incompatível com o Texto Constitucional medida fiscal que resulte indiretamente na redução da alíquota mínima estabelecida pelo art. 88 do ADCT, a partir da redução da carga tributária incidente sobre a prestação de serviço na territorialidade do ente tributante (ADPF 190/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, DJe 27/4/2017).



     II - In casu, a decisão agravada está em harmonia com a ratio daquele julgamento, no sentido de que a Lei Complementar 116/03 definiu a base de cálculo do ISS como o preço do serviço, inexistindo fundamento para a exclusão dos valores referentes aos tributos federais.



     III Agravo ao qual se nega provimento.” (ARE 1.469.426 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 15/4/2024)



    “Ementa: Direito Tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. ISS. Base de cálculo. Pretensão de exclusão de tributos federais. Impossibilidade. Jurisprudência de Supremo Tribunal Federal. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal. Precedente. IV. Dispositivo 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1.511.967-AgR, Relator(a): Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, Dje de 10/10/2024) 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DE TRIBUTOS. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL QUE VEICULE EXCLUSÃO DE VALORES DA BASE DE CÁLCULO DO ISS FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI COMPLEMENTAR NACIONAL. ADPF 190/SP. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento da ADPF 190/SP, no qual se assentou a inconstitucionalidade de lei municipal que veicule exclusão de valores da base de cálculo do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN fora das hipóteses previstas em lei complementar nacional. 2. Ademais, a verificação do alegado alargamento da base de cálculo do ISS, demandaria o reexame do Código Tributário do Município de Jundiaí, de modo que o processamento do apelo extremo encontra-se inviabilizado, tendo em vista a vedação contida na Súmula 280 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.470.865-AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, Dje de 12/06/2024) 



    No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.483.905, Dje de 15/4/2024; e ARE 1.494.469, Dje de 29/5/2024, ambos de relatoria da Min. CÁRMEN LÚCIA; ARE 1.507.987, Dje de 19/9/2024; e RE 1.494.556, Dje de 13/8/2024, ambos de relatoria do Min. NUNES MARQUES; e ARE 1.437.171, Rel. Min. ROSA WEBER, Dje de 9/6/2023.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de outubro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente